Tribunal: TJDFT
Processo: 0738037-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738037-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONCIO SILVESTRE, YATSIYO MACHADO AGRAVADO: VICTOR HUGO FREITAS VIEIRA, ALESSANDRO ANTUNES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LEONCIO SILVESTRE e YATSIYO MACHADO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, em procedimento cível no 0706199-31.2024.8.07.0019, que move em desfavor de VICTOR HUGO FREITAS VIEIRA e ALESSANDRO ANTUNES DA SILVA, que indeferiu o pedido liminar de bloqueio de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) ou de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) das contas dos réus, referentes à compra de ágil do apartamento objeto da demanda judicial. Eis o teor da decisão combatida (ID 206320936, dos autos originais): Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Leoncio Silvestre (“Primeiro Autor”) e Yatsiyo Machado (“Segundo Autor”) em desfavor de Victor Hugo Freitas Vieira (“Primeiro Réu”) e Alessandro Antunes da Silva (“Segundo Réu”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. Os autores, na peça exordial, afirmam, em síntese, que: (i) em maio de 2024, negociaram com o primeiro réu a compra do ágio de um apartamento, situado no Lote 2 do Conjunto 9 da Quadra QN 12D do Riacho Fundo II, mediante pagamento do valor de R$ 75.000,00, representado pela entrega do veículo de placa PBV1745; (ii) o negócio foi intermediado e garantido pelo segundo réu, corretor de imóveis, o qual, juntamente com o primeiro réu, comprometeu-se a entregar toda a documentação necessária no prazo de trinta dias, inclusive com a transferência do financiamento para o seu nome, o que não ocorreu; (iii) posteriormente, descobriram que o financiamento do imóvel não estava em nome do primeiro réu e que havia um saldo devedor de R$ 70.000,00. 3. Tecem arrazoado e requerem a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: a) Liminarmente, de bloqueio BANCARIO NAS CONTAS DO REQUERIDOS do valor de 115.000.00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS) OU R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais, valores já pago para o requeridos) a FIM de garantir a ação ou garantir o valor já recebido pelo requeridos no negócio jurídico. (id. 205403603). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 115.000,00. 5. Os autores juntaram documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 6. Os autores requereram o benefício da gratuidade da justiça. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 12. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 13. Com efeito, colhe-se do incipiente acervo probatório que: (i) o primeiro réu, em 07.05.2024, substabeleceu, na pessoa dos autores, os poderes que lhe foram conferidos por Maria Lenice Rodrigues Gomes, relativos ao imóvel em testilha (id. 205403610); (ii) na mesma data, o primeiro réu e os autores firmaram instrumento particular de cessão de direitos, que teve por objeto o ágiodo bem supracitado (id. 205403620). 14. Vale notar que os autores foram cientificados da existência do “pacto adjeto de hipoteca/alienação fiduciária” em favor da instituição financeira credora e se responsabilizaram pelo pagamento das prestações para a amortização do saldo devedor (id. 205403620). 15. Ao contrário do alegado na inicial, não há nenhuma previsão no contrato de “transferência” do financiamento – em verdade, consta justamente o oposto, ou seja, que os autores “se obrigam e se comprometem a cumprir e respeitar o aludido contrato de financiamento, em todas as suas cláusulas e condições, as quais declaram expressamente conhecer” (id. 205403620). 16. Vê-se, ainda, que a devedora do contrato de financiamento é justamente a pessoa de quem receberam, mediante substabelecimento, os poderes relativos ao imóvel – Maria Lenice Rodrigues Gomes (id. 205403626). 17. De resto, os áudios juntados com a inicial, além de não permitiram a identificação segura dos interlocutores, pouco esclarecem sobre os fatos, razão pela qual, por ora, não há nenhum indício de vício de consentimento ou ilegalidade a justificar o deferimento da medida de urgência. 18. Logo, imperioso o indeferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 19. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. Gratuidade da Justiça 20. Para a apreciação do pedido de Justiça Gratuita, os autores deverão, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia dos seus contracheques ou comprovantes de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos detalhados de todos os seus cartões de crédito, dos últimos três meses; c) cópia da última declaração do imposto de renda, na versão completa, apresentada à Receita Federal. 21. Alternativamente, caso queira desistir do pedido de Justiça Gratuita, traga a parte autora, no mesmo prazo, a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais. 22. Intimem-se. Em razões recusais (ID 63884874), em síntese, os agravantes sustentam que: (a) se trata de responsabilidade pela perda de uma chance, visto que existe prejuízo em face do valor pago aos agravados, sem a contraprestação da transferência do imóvel negociado; (b) utilizou na celebração do contrato montante considerável para aquisição de sua moradia e que foi enganado pelos agravados; (c) o perigo da demora está presente no caso, pois o dinheiro foi repassado para indivíduos que já foram condenados por crimes de fraudes; (d) estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora aptos a autorizar o deferimento liminar do bloqueio de valores de titularidade dos agravados. Assim, o agravante requer a concessão da liminar inaudita altera parte para “o imediato BLOQUEIO DE VALOR Liminarmente, de bloqueio BANCARIO NAS CONTAS DO REQUERIDOS do valor de 115.000.00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS) OU R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais, valores ja pago para o requeridos) a FIM de garantir a ação ou garantir o valor ja recebido pelo requeridos no negócio jurídico. (Id. 205403603), com, a ser fixada por Vossa Excelência, mediante, URGENTE intimação dos demandados acerca da determinação antecipada”. Preparo recursal comprovado (IDs 62882989 e 63882988). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, quanto ao pedido de liminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da tutela recursal postulada eis que “prima facie” a discussão demanda maior dilação probatória, sob o perigo de irreversibilidade da medida, pois não há ainda a comprovação substancial das alegações do agravante quanto ao cometimento de fraude pelos agravados, no contrato de venda do ágil do apartamento. Também vislumbro que o caso não apresenta nítido risco de dano/lesão grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que os pedidos dos agravantes fundamentam-se em áudios não identificados, em vício de consentimento que não restou evidentemente comprovado, razão pela qual em cognição sumária não há elementos suficientes que permitam a concessão do bloqueio de expressivas quantias das contas dos agravados, sem o avanço da instrução e produção de provas, submetidas ao crivo da ampla defesa e do contraditório, corolários imprescindíveis do devido processo legal. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, é possível afirmar que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Diante o exposto, atendidos os requisitos autorizadores dos artigos 300, do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, INDEFIRO o pedido liminar, com a manutenção integral da decisão combatida. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar defesa. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator